Tribunal: TJMT
Processo: 0014998-62.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014998-62.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FABIANE MARIA SALES PEREIRA - CPF: 531.743.991-49 (EMBARGADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 0014998-62.2015.8.11.0002

EMBARGANTE:
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADA:
FABIANE MARIA SALES PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA.
contra acórdão (ID. 305870366) que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0014998-62.2015.8.11.0002, movida por
FABIANE MARIA SALES PEREIRA
, para condenar, solidariamente, as empresas requeridas à devolução do valor pago pela autora quando da aquisição do veículo, de acordo com a Tabela FIPE vigente na data em que o carro apresentou os defeitos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A
Embargante aduz erro material quanto à preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada pelo Colegiado, ao argumento de que

a CAOA Montadora de Veículos Ltda. não integra o conglomerado da Hyundai Motor Brasil e não possui qualquer ingerência sobre a linha de produção do modelo HB20.

No mais, alega omissão

quanto à necessária determinação de que a parte autora promova a devolução do veículo desembaraçado de quaisquer ônus, livre de débitos, gravames ou restrições, sob pena de enriquecimento ilícito.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Sem contrarrazões (ID. 313031857).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, não há omissão, contradição, erro material ou qualquer outro vício no acórdão.

Os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria e os fatos, o que se mostra incabível.

A matéria debatida em preliminar – ilegitimidade passiva – foi minuciosamente abordada, não havendo que se falar em erro material.

Vejamos:

“(...) a segunda Apelante CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. é a responsável pela montagem e fabricação de veículos automotores terrestres de passageiro, conforme Contrato Social (ID. 288260435), incluindo os modelos HB20 e Creta, da marca Hyundai, os quais são posteriormente comercializados pelo Grupo Saga.

Sendo assim, ambas – comerciante e fabricante – possuem responsabilidade solidária quanto ao vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC.”

Por outro lado, não há que se falar em omissão quanto à determinação de que a parte autora promova a devolução do veículo desembaraçado de quaisquer ônus, pois nada foi requerido a respeito no apelo da ora Embargante, conforme se vê do ID. 28826140.

Nessa senda,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e
advirto
à Recorrente que a oposição de novos aclaratórios, com intuito protelatório, ensejará na aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025